Tribunal: TJMT
Processo: 1031626-91.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031626-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIRELY MAIA DOS SANTOS - CPF: 059.037.641-18 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
2° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Agravo Interno nº:
1031626-91.2024.8.11.0003.

Agravante(s):
MIRELY MAIA DOS SANTOS.

Agravado(s):
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 18 a 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS DIGITAIS E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. DÉBITO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e deu parcial provimento apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante sustenta a ausência de comprovação da contratação, ao passo que o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos digitais apresentados pelo réu constituem prova válida da contratação e da origem do débito; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos eletrônicos possuem validade jurídica e eficácia probatória, sendo admitidos como meios idôneos de comprovação da relação contratual.

4.

A juntada de telas sistêmicas, extratos bancários, proposta eletrônica assinada digitalmente, documento de identidade e selfie da autora não foi impugnada de forma específica, configurando prova suficiente da contratação, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

5.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não inviabiliza a cobrança da dívida pelo cessionário.

6.

Incumbe a parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus não cumprido pela agravante.

7.

A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, diante da inadimplência comprovada, caracteriza exercício regular de direito, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

8.

Afastada a litigância de má-fé, pois não configuradas as hipóteses do art. 80 do CPC.

9.

Caracterizado o intuito protelatório do recurso, impõe-se a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato eletrônico, corroborado por documentos digitais idôneos, constitui meio válido de prova da relação contratual.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede a cobrança pelo cessionário.

A inscrição em cadastro restritivo, diante de inadimplência comprovada, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Não configurada litigância de má-fé quando ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.

A interposição de recurso com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC nº 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, 2ª Câmara Cível, j. 09.07.2019. Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 290571358, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento, apenas para
afastar a condenação por litigância de má-fé
, mantendo, no mais, a sentença singular que
julgou improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que os documentos apresentados pelo reclamado não são aptos a comprovar a relação contratual, tampouco a demonstrar a contratação do crédito que deu ensejo ao débito negativado. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 290571358, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 762,87 (setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos),
que afirma desconhecer.

Em contestação (IDs 288495852, 288495857/288495860), a demandada juntou aos autos
telas sistêmicas, extratos bancários, certidão de cessão de crédito, cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora segurando o documento pessoal, bem como a proposta de abertura da conta universal Itaú e contratação de produtos e serviços assinadas eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

(...)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I
-
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
,
sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
.

(...)

Por outro lado,
afasto
a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
especialmente considerando que, na cessão de crédito, inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária
.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente,

para
afastar a condenação por litigância de má-fé
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 290571358, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025